Tribunal: STF
Processo: ARE 1355549
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DELEGADA. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDOS EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. LEI N. 13.876/2019. PORTARIA N. 1.351/2019. RESOLUÇÃO Nº 603/2019-CJF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Regional Suplementar do Paraná do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DELEGADA. ART. 109, §3º CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. LEI 13.876/2019. 1. Alteração da competência delegada por força da nova redação do art. 109, § 3º da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional 103/2019. 2. A Lei 13.876/2019, que alterou o art. 15 da Lei 5.010/66, entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020 e, no caso, trata-se de processo ajuizado posteriormente. 3. A Resolução nº 603/2019 estabeleceu a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei. 4. Não estando a Comarca Estadual incluída na lista deste TRF (Portaria 1.351/2019), não persiste a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020 naquele Juízo Estadual” (e-doc. 28).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 43).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega não ter o Tribunal de origem apreciado a alegação de inconstitucionalidade do inc. III do art. 15 da Lei n. 13.876/2019 e, por isso, contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o § 3º do art. 109 da Constituição da República.



    Argumenta que “a causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política, econômica e social. Pode[ndo]-se mesmo dizer que, a princípio, toda questão envolvendo direito previdenciário, como é o caso, guarda uma repercussão geral implícita, por se tratar de matéria que em regra afetará a vida de quase a totalidade da população” (fl. 7, doc. 53).



    Sustenta que “o artigo 15, inciso III, da Lei 5.010 atribuía às comarcas do interior (competência delegada) onde não funcionar vara federal processar e julgar os feitos ajuizados em face do INSS, sem limitação. A limitação por km rodados, [instituída a partir da Lei n. 13.876/2019] dificulta o acesso ao jurisdicionado do RGPS, que n[a] sua maioria, são trabalhadores de baixa renda e beneficiários da justiça gratuita” (fl. 9, doc. 53).



    Assinala que “a alteração legal para restringir as comarcas delegadas somente se revelou “possível” após a modificação do art. 109, § 3º, da CF pela promulgação da EC nº 103, a qual não torna supervenientemente constitucional o dispositivo acrescido pela Lei 13.876/2019” (fl. 9, doc. 53).



    Pede “a declaração de inconstitucionalidade do inciso III, art. 15 da lei 13.876/2019 que alterou a lei 5.010/66 e a determinação para que o presente feito continue tramitando na 1ª Vara de Competência Delegada de Cornélio Procópio – Estado do Paraná” (fl. 12, doc. 53).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta, pois teria o Tribunal de origem decidido “a matéria à luz da legislação infraconstitucional, (...) posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional” (fl. 2, e-doc. 62).



    No agravo, Lourenço de Lima Neto afirma haver “violação direta a norma constitucional art. 109, §3º redação original e EC 103/2019, além do art. 5º, XXXV e LXXIV da CF, [pelo que] requer seja provido o presente agravo com o julgamento do recurso extraordinário” (sic, fl. 4, e-doc. 72).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. O agravante limitou-se a mencionar no recurso extraordinário que “toda questão envolvendo direito previdenciário, como é o caso, guarda uma repercussão geral implícita, por se tratar de matéria que em regra afetará a vida de quase a totalidade da população” (fl. 7, doc. 53).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante, para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida, inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. Ainda que se pudesse superar o óbice de insuficiência de demonstração da repercussão geral alegada, o que não se dá como antes anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Comarca de São Jerônimo da Serra/PR que determinou a remessa de ação previdenciária, ajuizada em 2020, para a Subseção Judiciária de Londrina, diante da alteração promovida EC 103/2019, pela Lei 13.876/2019, e da Portaria 1.351/2019 do TRF4 (ev. 1, doc. 2, p. 54/54). (...)



    Após a publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019 (publicado no DOU em 13.11.2019), o art. 109, § 3º da Constituição Federal passou a ter nova redação: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: ... § 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 



    A modificação da competência delegada por força da alteração do art. 109, § 3º da Constituição Federal, se deu com a Lei 13.876/2019, que altera o art. 15 Lei 5.010/66, e que entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020:



    Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: (...) III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; (...)



    A Resolução nº 603/2019 também estabeleceu a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei e assim determinou: (...)



    A lista deste TRF foi publicada em 16.12.2019, por meio da Portaria 1.351/2019, com as Comarcas da Justiça Estadual que mantiveram competência federal delegada para as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região por Seção Judiciária (https://www.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/kkf_sei_4951733_portaria_1351.pdf). 



    Na hipótese a Comarca Estadual de Cornélio Procópico não está incluída na lista, e assim, não persiste a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020 naquele Juízo Estadual. Frente a esse contexto, a declinação da competência deve ser mantida” (fls. 3-4, e-doc. 28).



    A controvérsia jurídica foi solucionada pelo exame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 13.876/2019, Portaria n. 1.351/2019 e Resolução n. 603/2019-CJF). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Bem de família. Penhora. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.277.716-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 9.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.209.019-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2019).



    8. De se realçar que, ao examinar idêntica controvérsia jurídica, os Ministros deste Supremo Tribunal têm negado provimento a agravos em recursos extraordinários que versam sobre competência delegada para processar e julgar demandas previdenciárias no Paraná após a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019. Confiram-se, a propósito, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.353.619/PR, relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.11.2021; ARE n. 1.353.615/PR, relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2021; ARE n. 1.358.520/PR, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.12.2021; ARE n. 1.358.522/PR, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 3.12.2021; ARE n. 1.358.513/PR, relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.12.2021; ARE n. 1.359.336/PR, relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.12.2021; ARE n. 1.358.514/PR, relator o Ministro Alexandre de Moraes, aguarda publicação; e ARE n. 1.360.230/PR, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, aguarda publicação.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora